Tribunal: TJMT
Processo: 1022865-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022865-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI - CPF: 030.341.871-06 (ADVOGADO), MOACIR BONACOLSI - CPF: 511.705.409-10 (AGRAVANTE), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (AGRAVADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO), ALICE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 775.282.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PEREIRA DINIZ - CPF: 019.240.221-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCINEIA APARECIDA DINIZ - CPF: 010.600.861-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MORILHA LEAO - CPF: 020.072.711-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – ATOS DE TURBAÇÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – COMPROVADO – POSSE MATÉRIA DE FATO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a presença dos requisitos necessários a proteção possessória, correto se faz a liminar deferida no interdito proibitório a fim de cessar os atos de turbação.

É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que no interdito proibitório não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022865-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MOACIR BONACOLSI

AGRAVADO: EDINA APARECIDA LOPES

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1003550-45.2024.8.11.0007, deferiu a liminar determinando a expedição de mandado proibitório para que a parte requerida, ora agravante se abstenha, imediatamente, de praticar atos de turbação ou esbulho no imóvel da requerente, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões (Id. 233618188), aduz o recorrente que o imóvel motivo do interdito proibitório é de sua propriedade, asseverando que firmou acordo verbal, tal qual contrato, pontuando conquanto a área de mais de dois mil metros quadrados, o que poderá ser comprovado de forma testemunhal.

Verbera que
depois de tomar posse da fração do imóvel que lhe cabe, em meados de 2020 o Agravante realizou algumas melhorias no imóvel, como terraplanagem, nivelamento, aterramento, corte de divisa, entre outras atividades, conforme fotos e imagens anexos
.

Assevera que
“é juridicamente impossível mover demanda possessória cuja posse pretérita não recai a parte. Importante frisar que a Agravada consubstancia seu pedido em uma área de 7.061,20 m2 (sete mil e sessenta e um metros quadrados e vinte decímetros quadrados), contudo, o Agravante é quem é o verdadeiro possuidor de aproximadamente quatro mil metros quadrados, conforme mapa e memorial descritivo anexo. O acervo documental que instrui a contestação e este Agravo de Instrumento comprova que o Agravante MOACIR adquiriu do Sr. NATALÍCIO o total de 2.041,27m2 (dois mil e quarenta e um metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados), parte integrante dos cerca de sete mil metros totais, conforme comprova contrato de compra e venda de imóvel urbano anexo”.

Pontua que
apesar de apontar que o recorrente não se esquiva da turbação, em verdade, o Recorrente afirmou expressamente em sua peça recursal (p. 10) que sua conduta em relação a Recorrida consiste na defesa de sua posse e propriedade do imóvel que lhe pertence e possui.

Com essas considerações, pugna pela revogação da tutela deferida e, no mérito, o provimento do recurso.

Preparo recolhido – Id. 236392195.

Liminar recursal não concedida – Id. 237099165.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id.

242117676.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
n. 1003550-45.2024.8.11.0007, deferiu a liminar determinando a expedição de mandado proibitório para que a parte requerida, ora agravante se abstenha, imediatamente, de praticar atos de turbação ou esbulho no imóvel da requerente, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Resumidamente, aduz o recorrente que é legitimo proprietário do imóvel
sub judice
e, que não há o preenchimento dos requisitos para a deferimento da liminar da expedição de interdito proibitório.

O recurso não comporta acolhimento.

O art. 561 do CPC dispõe que:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando o processo singular, observa-se que a autora juntou aos autos o contrato de compra e venda devidamente assinado pelo antigo proprietário do imóvel e, em que pese não demonstrar a posse por ser matéria de fato, uma vez que tal vertente demanda dilação probatória.

Ademais,
o recorrente aqui não se esquiva das ameaças que vez a recorrente “
iria tomar a força a posse do imóvel”,
bem como a turbação que fez quando do seu trator ao lado do imóvel.

Vale rememorar que o instituto do interdito proibitório é cessar os autos de turbação, o que foram demonstrados inicialmente.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE 20 ANOS – ATOS DE TURBAÇÃO – DEMONSTRADO – REQUISITOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – COMPROVADO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado a presença dos requisitos necessários a proteção possessória, correto se faz a liminar deferida no interdito proibitório a fim de cessar os atos detubrnação. Liminar mantida, recurso desprovido.

(TJMT, N.U 1013090-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ao arremate, o aqui ora recorrente aduz ser o legitimo proprietário, apresentando contrato para tanto, entretanto, o mesmo encontra-se em contradição, isso porquê, em sede recursal, página 7/15, pontuou que adquiriu a propriedade e exerce a posse da sua fração do imóvel desde meados do ano de 2018.

Transcrevo:

“
Este Agravante adquiriu a propriedade e exerce a posse da sua fração do imóvel desde meados do ano de 2018, correspondendo a aproximadamente quatro mil metros quadrados, conforme contrato, mapa e memorial descritivo anexo. Depois de tomar posse da fração do imóvel que lhe cabe, em meados de 2020 o Agravante realizou algumas melhorias no imóvel, como terraplanagem, nivelamento, aterramento, corte de divisa, dentre outras atividades, conforme fotos e imagens anexos.

Todavia, em sede de embargos de declaração Id. 239293687, afiança em letras garrafais que no caso em testilha a sua posse é exercida há mais de vinte anos,
verbis:

“
Ainda, vislumbra-se a ocorrência de
contrariedade
na decisão em testilha, porquanto, apesar de declinar que a prova produzida pela Recorrida (contrato de compra e venda) não demostra sua posse, mas verbera a propriedade, fundamenta a decisão com jurisprudência que aponta um caso de “POSSE
EXERCIDA HÁ MAIS DE VINTE ANOS”,
requisito esse não preenchido pela Recorrida, e não coaduna com o caso em espeque”.

Assim sendo, nítida a contradição da parte, reforçando o entendimento desta relatora de que, havendo por ter ao processo singular, a necessária dilação probatória para tomada de uma decisão mais acurada com o devido processo de conhecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO
. Constata-se dos autos que, antes de examinar o pedido liminar, o Magistrado que preside o feito determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC. Assim, por entender não haver maiores substratos probatórios que demonstrassem a efetiva posse sobre o bem imóvel, indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte autora. Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, sendo necessária dilação probatória para comprovação da posse. Verifica-se da audiência de justificação que a testemunha não foi capaz de indicar, de forma indene de dúvidas a posse da parte autora, bem como o esbulho supostamente praticado.
É cediço que a posse é questão de fato, não de direito, sendo certo que na ação possessória não se discute propriedade, mas tão somente a posse, devendo ser verificada a questão relativa à melhor posse do bem, o que só será possível após a ampla dilação probatória
.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017690-76.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2023)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS – REQUISITOS DO ART.
561
DO
CPC
NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O
Código de Processo Civil
estabelece, no art.
1.019
, inciso
I
c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art.
561
do
CPC
, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, os Recorrentes se limitaram a juntas aos autos tão somente prints de uma suposta conversa pelo aplicativo WhatsApp; todavia, referida ferramenta não consubstancia, isoladamente, como meio seguro de prova. No caso, não se sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum vergastado, sendo necessária a manutenção da decisão de indeferimento do efeito ativo. Se a parte não traz elementos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma o decisum em que foi indeferido o efeito ativo ao Instrumental, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
(TJ-MT, RAR nº
1016142-50.2021.8.11.000
0
, Relatora: DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão singular que determinou a expedição de mandado proibitório para que a parte requerida, ora agravante se abstenha, imediatamente, de praticar atos de turbação ou esbulho no imóvel da requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024